Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTATO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em razão do envio de mensagens via WhatsApp à ex-companheira, em descumprimento de medida protetiva de urgência que proibia qualquer forma de contato, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e inexistência de lesividade ao bem jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o envio de mensagens à vítima, em descumprimento de medida protetiva, configura o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se o suposto consentimento da vítima afasta a tipicidade da conduta; (iii) determinar se há dolo e lesividade suficientes para sustentar a condenação, bem como a adequação da dosimetria e da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o réu tinha ciência inequívoca da medida protetiva e, ainda assim, realizou contato com a vítima por meio de mensagens, configurando o descumprimento da ordem judicial.
4. A prova dos autos não evidencia consentimento livre e inequívoco da vítima para o restabelecimento do contato, sendo insuficientes e isoladas as alegações do réu nesse sentido.
5. O comportamento do réu revela insistência e caráter pressionador, evidenciado pelas mensagens reiteradas, inclusive durante internação hospitalar da vítima, sem resposta desta.
6. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 possui natureza formal e se consuma com o mero descumprimento da medida protetiva, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou efetiva lesão.
7. O tipo penal exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial, plenamente caracterizado na hipótese.
8. A conduta apresenta ofensividade suficiente ao bem jurídico tutelado, que abrange tanto a autoridade das decisões judiciais quanto a proteção da integridade física e psíquica da mulher.
9. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes devidamente fundamentada e compensação adequada entre reincidência e confissão espontânea.
10. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
11. A fixação de indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido (in re ipsa) e suficiente o pedido expresso na denúncia.
12. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal, consumado com a mera violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.
2. O dolo do delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é genérico e se caracteriza pela vontade consciente de desobedecer à decisão judicial.
3. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime nem revoga a medida protetiva judicial.
4. O envio reiterado de mensagens à vítima, em desrespeito à proibição de contato, configura conduta penalmente relevante.
5. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido e autoriza a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.